Tribunal: TJES
Processo: 5020808-55.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020808-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CARLA SOARES PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020808-55.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER BRASIL

RECORRIDA: CARLA SOARES PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por CARLA SOARES PEREIRA na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 10453080), o Recorrente alega, em síntese, que: (i) as transações contestadas são legítimas, pois foram autorizadas mediante dados pessoais da autora e do cartão; (ii) a narrativa da parte é contraditória e desprovida de indícios de procedência; (iii) os fatos narrados não configuram dano moral
in re ipsa
; (iv) não há ato falho que justifique a responsabilidade do Banco. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e a exclusão da multa por descumprimento da obrigação de fazer.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões (ID 10453083), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o breve relatório.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da instituição financeira Recorrente por transações fraudulentas realizadas por terceiros, utilizando-se de dados do cartão de crédito da parte autora.

A sentença recorrida, após detida análise do conjunto probatório, concluiu pela procedência parcial dos pedidos, reconhecendo a responsabilidade do Banco Santander. Assim, declarou a inexistência de débito em relação as compras contestadas e condenando o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479.

No caso dos autos, restou demonstrado que a parte autora foi vítima de um golpe, no qual terceiros, utilizando-se de dados da sua conta bancária e cartão de crédito, obtidos após clonagem do número de telefone da instituição financeira recorrente, realizaram transações fraudulentas. Tal fato, por si só, revela uma falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, que não foi capaz de impedir a ação de criminosos.

A alegação do Recorrente de que as transações foram autorizadas mediante dados pessoais da autora e do cartão não é suficiente para afastar a sua responsabilidade. Isso porque, como bem destacado na sentença, cabia à instituição financeira adotar medidas de segurança mais eficazes para evitar a ocorrência de fraudes, como a verificação da autenticidade das transações e a comunicação com o cliente em caso de suspeita de irregularidades.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias, ainda que as transações tenham sido realizadas com o uso de senha pessoal do cliente, quando demonstrada a falha na prestação do serviço.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela parte autora, que teve valores altos (total de R$ 47.978,32) lançados em sua fatura de cartão de crédito em razão de fraude, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. No caso dos autos, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença se mostra adequado e proporcional, não havendo razão para sua redução.

Por fim, no que se refere à multa por descumprimento da obrigação de fazer, entendo que a mesma foi corretamente aplicada, tendo em vista o descumprimento da decisão judicial por parte do Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)